Tribunal: TJDFT
Processo: 0705484-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705484-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE TANCREDO ZMIJEVSKI AGRAVADO: WESLEY DE SOUZA LIMA VERDE DE CARVALHO, MADEIRAO DF MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por HENRIQUE TRANCREDO ZMIJECSKI em face de WESLEY DE SOUZA LIMA VERDE DE CARVALHO E OUTRO, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0705484-46.2024.8.07.000, deferiu o pedido de penhora do veículo. O agravante alega, em suma, que os constritivos não poderiam continuar e tampouco se concretizarem, tendo em vista que pende a discussão a respeito da validade da citação editalícia nos autos processuais n. 0724529-70.2023.8.07.0000, sendo o referido processo não transitou em julgado. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão. É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Outrossim, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Nesse sentido, a tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição. Trata-se de uma norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos arts. 932, II e 1.019, I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, XXXV, da CF. Essa tutela projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Código de Processo Civil vigente, que a disciplina em sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. Desta forma, em análise preliminar, no caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença do requisito da probabilidade do direito. Isso porque não há notícia de atribuição de efeito suspensivo em relação ao agravo de instrumento n. 0724529-70.2023.8.07.0000. Por essa razão, ainda que o processo não tenha transitado em julgado, não há falar em suspensão dos autos e de não realização de medidas constritivas. Não vislumbro, por enquanto, a probabilidade do direito da agravante. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julgarem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o Juízo prolator da decisão, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2024 15:51:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador